Tribunal: TJSP
Processo: 1003561-83.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
dos em seu benefício previdenciário. Réu que juntou o instrumento contratual correspondente e justificou o desinteresse pela realização de perícia grafotécnica, juntando prova sobre a qual teve a oportunidade de se manifestar o autor, reiterando a imprescindibilidade da prova em questão. Não o fez, contudo, razão pela qual não lhe aproveita a alegação de cerceamento de defesa. Conjunto probatório dos autos que denota a anuência do autor aos termos e condições do contrato, manifestando ciência quanto à existência do cartão conforme gravação telefônica juntada e não desmentida, além de constarem variados saques e até mesmo pagamento da fatura poucos meses antes da distribuição da ação. Disponibilização do crédito que não foi controvertida pela requerente. Circunstâncias que afastam a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial grafotécnica e, no mérito, determinam a improcedência dos pedidos iniciais, conforme se decidiu na origem. Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado, em exercício regular de direito (Art. 188, I, CC). Inexistência de ato ilícito cometido pelo banco réu a ensejar indenização. Mero arrependimento posterior da contratação que não se confunde com vício de consentimento. Improcedência. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003561-83.2021.8.26.0291; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de improcedência. Autor que afirmou que não reconhece a contratação que fundamenta os descontos implementados em seu benefício previdenciário. Réu que juntou o instrumento contratual correspondente e justificou o desinteresse pela realização de perícia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de improcedência. Autor que afirmou que não reconhece a contratação que fundamenta os descontos implementados em seu benefício previdenciário. Réu que juntou o instrumento contratual correspondente e justificou o desinteresse pela realização de perícia grafotécnica, juntando prova sobre a qual teve a oportunidade de se manifestar o autor, reiterando a imprescindibilidade da prova em questão. Não o fez, contudo, razão pela qual não lhe aproveita a alegação de cerceamento de defesa. Conjunto probatório dos autos que denota a anuência do autor aos termos e condições do contrato, manifestando ciência quanto à existência do cartão conforme gravação telefônica juntada e não desmentida, além de constarem variados saques e até mesmo pagamento da fatura poucos meses antes da distribuição da ação. Disponibilização do crédito que não foi controvertida pela requerente. Circunstâncias que afastam a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial grafotécnica e, no mérito, determinam a improcedência dos pedidos iniciais, conforme se decidiu na origem. Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado, em exercício regular de direito (Art. 188, I, CC). Inexistência de ato ilícito cometido pelo banco réu a ensejar indenização. Mero arrependimento posterior da contratação que não se confunde com vício de consentimento. Improcedência. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.